Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. agravo de instrumento. superveniência de sentença no processo originário. perda de objeto. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença implica na perda de objeto do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. É pacífico o entendimento de que a prolação de sentença no processo que originou o agravo de instrumento implica na perda de objeto do recurso.
4. Há precedentes no sentido de que a “superveniência de sentença no processo não implica automaticamente na prejudicialidade do agravo de instrumento, devendo-se analisar o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença para verificar eventual perda de objeto (REsp n. 2.196.199/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)
5. As questões suscitadas no agravo de instrumento, como (I) determinar a reabertura de todos os prazos processuais decorrentes das intimações; (II) reconhecer a impenhorabilidade absoluta das verbas bloqueadas; (III) excluir um dos agravantes do polo passivo da execução por ilegitimidade e (VI) extirpar o excesso de execução, podem ser discutidas em apelação, sem qualquer prejuízo ao agravante que, até mesmo, pode requerer, se o caso, medidas de urgência (efeito suspensivo ou antecipação de tutela) diretamente ao relator de eventual apelação, por petição autônoma, previamente à interposição do recurso.
6. À míngua de argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “É inadmissível o processamento da ação rescisória quando a sentença/acórdão não contém qualquer dos vícios catalogados no art. 966 do CPC.”

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.200.478/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.); REsp n. 2.196.199/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)